Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-40.2016.8.11.0028
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000345-40.2016.8.11.0028
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL QUE POSSUI SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, III, do Código Penal).
2. Fatos relevantes: (i) em tese, o recorrente desferiu aproximadamente 15 (quinze) golpes de faca em diferentes partes do corpo da vítima; (ii) provas dos autos que não comprovam, inequivocamente, os pressupostos da legítima defesa.
3. Requerimentos dos recursos: (i) impronúncia; (ii) absolvição sumária; (iii) desclassificação para lesão corporal seguida de morte; (iv) decote da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas dos autos são capazes de ensejar a pronúncia do recorrente; (ii) analisar se os pressupostos da excludente de legítima defesa estão presentes; (iii) saber se o conjunto probatório afasta a presença de animus necandi; (iv) definir se a qualificadora do meio cruel é manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há falar em impronúncia se os elementos de convicção constantes nos autos comprovam a materialidade delitiva e indicam, de maneira suficiente, a autoria e o intento homicida do recorrente.
6. A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, e a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte são deliberações que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de animus necandi, respectivamente.
7. As evidências produzidas durante a instrução não são capazes fornecer ao julgador, nesta fase de sumário da culpa (judicium accusationis), a segurança necessária para absolver o réu sumariamente ou desclassificar a conduta, diante da ausência de comprovação inequívoca de seus pressupostos.
8. A exclusão das qualificadoras na primeira fase do procedimento do júri somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, verificado que qualificadora do emprego de meio cruel encontra respaldo nas provas dos autos, é de competência do Tribunal do Júri a sua análise definitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, III e 25; Código de Processo Penal, artigo 589, 413, 414 e 415, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034 e RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000345-40.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MIGUEL DA COSTA FARIAS - CPF: 784.904.051-15 (RECORRENTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ALEXSANDRO APARECIDO BARROS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
ANIMUS NECANDI.
QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL QUE POSSUI SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, III, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
em tese, o recorrente desferiu aproximadamente 15 (quinze) golpes de faca em diferentes partes do corpo da vítima;
(ii)
provas dos autos que não comprovam, inequivocamente, os pressupostos da legítima defesa.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
impronúncia;
(ii)
absolvição sumária;
(iii)
desclassificação para lesão corporal seguida de morte;
(iv)
decote da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos são capazes de ensejar a pronúncia do recorrente;
(ii)
analisar se os pressupostos da excludente de legítima defesa estão presentes;
(iii)
saber se o conjunto probatório afasta a presença de
animus necandi; (iv)
definir se a qualificadora do meio cruel é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em impronúncia se os elementos de convicção constantes nos autos comprovam a materialidade delitiva e indicam, de maneira suficiente, a autoria e o intento homicida do recorrente.

6. A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, e a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte são deliberações que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de
animus necandi
, respectivamente.

7. As evidências produzidas durante a instrução não são capazes fornecer ao julgador, nesta fase de sumário da culpa
(judicium accusationis)
, a segurança necessária para absolver o réu sumariamente ou desclassificar a conduta, diante da ausência de comprovação inequívoca de seus pressupostos.

8. A exclusão das qualificadoras na primeira fase do procedimento do júri somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, verificado que qualificadora do emprego de meio cruel encontra respaldo nas provas dos autos, é de competência do Tribunal do Júri a sua análise definitiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2o, III e 25; Código de Processo Penal, artigo 589, 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034 e RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Miguel da Costa Farias
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da ação penal n. 0000345-40.2016.8.11.0028, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2o, III, do Código Penal

(id. 243735190).

Nas
razões recursais
, o recorrente pugna pela impronúncia ou absolvição sumária.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta

para lesão corporal seguida de morte, ao argumento de ausência de
animus necandi.
Mantida a pronúncia, almeja o decote da qualificadora do emprego de meio cruel (id. 243735196).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 243735199).

Em exercício ao juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 243735200).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 245291667).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Miguel da Costa Farias
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, III, do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07/11/2015, de 05 a 06 horas antes das 00h30min do dia 08/11/2016, em frente à residência localizada na Rua Paraná, s/n, atrás da Cia PM, no bairro Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT, MIGUEL DA COSTA FARIAS, valendo-se de uma arma branca (facão), consciente e voluntariamente, com nítida intenção homicida e com emprego de meio cruel, ceifou a vida de ALEXSANDRO APARECIDO BARROS DOS SANTOS, ao efetuar diversos golpes de facão, atingindo-o nos braços, na mão direita, na região do pescoço, na região supraclavicular, no rosto, na região abdominal, na região escapular, nas regiões lombar e dorsal, sujeitando o ofendido a grave e intenso sofrimento físico ao provocar os ferimentos que, por sua natureza, foram as causas necessárias e eficientes de sua morte (Laudo Pericial n. 119-08-2014, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e acervo fotográfico de fl. 33v/45).

Por ocasião dos fatos, restou apurado que ALEXSANDRO APARECIDO DOS SANTOS era ex-genro do denunciado e que ALEXSANDRO foi até a casa dele a procura de sua ex-convivente.

Apurou-se que, no local, a vítima e o denunciado discutiram e iniciaram uma luta corporal. Ato contínuo, MIGUEL DA COSTA FARIAS se apoderou de um facão e desferiu os primeiros golpes com o instrumento perfuro-cortante contra ALEXSANDRO APARECIDO BARROS DOS SANTOS.

Em seguida, os golpes de facão continuaram a ser desferidos por MIGUEL DA COSTA FARIAS, enquanto a vítima tentava se defender com mãos e braços.

Ocorre que, em certo momento, ALEXSANDRO APARECIDO não conseguiu mais se defender, oportunidade em que o denunciado passou a sujeitar o ofendido a grave, excessivo, árduo e intenso sofrimento físico, desferindo mais golpes de arma branca na vítima, sendo certo que ALEXSANDRO não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local (Vede Laudo Pericial de fls. 30/33), restando claro, dessa maneira, o meio cruel utilizado por MIGUEL para matar ALEXSANDRO.

O denunciado foi interrogado na Delegacia de Polícia Civil e confessou ser o autor dos golpes de facão que mataram a vítima (Termo de Interrogatório de fls. 11/13). [...]”
(id. 243733170 - Pág. 1/3).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Inconformado, o pronunciado alega que as provas dos autos não atingem o
standard
necessário para a pronúncia, bem como que o recorrente agira em legítima defesa. Com base nesses argumentos, requer seja impronunciado ou absolvido sumariamente, com fulcro nos artigos 414 e 415, IV, ambos do Código de Processo Penal.

Ainda, sustenta a ausência de
animus necandi
na conduta
,
e, em sede de pleito subsidiário, pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte.

Em caso de manutenção da pronúncia, o recorrente afirma que a qualificadora do emprego de meio cruel é manifestamente improcedente, a ensejar a sua exclusão da sentença de pronúncia.

Com o fito de possibilitar o enfrentamento das teses recursais relativas às pretensões de impronúncia, absolvição, desclassificação e decote da qualificadora, passa-se à análise do conjunto probatório produzido nos autos.

Ao ser ouvida durante a instrução, a informante
Helena Rodrigues de Paula,
convivente do pronunciado, relatou que, na noite do ocorrido, já estava deitada com o recorrente quando o ofendido chegou à residência, batendo no portão, insistindo em entrar para procurar a filha do casal, Jaqueline, com quem ele mantinha um relacionamento. Disse que, então, o pronunciado se levantou e pediu para que a vítima fosse embora, mas ele ignorou a solicitação. Neste momento, de acordo com a informante, o ofendido empurrou o recorrente e avançou sobre ele, de forma que a situação rapidamente evoluiu para uma briga física. A informante salientou que tudo aconteceu muito rápido e inicialmente não acreditava que seu companheiro tivesse ferido a vítima mortalmente (id. 243735165).

Ainda, afirmou que o facão, objeto que causou as lesões na vítima, havia sido usado pelo recorrente mais cedo naquele dia para podar uma árvore no quintal e mencionou que não sabe se o objeto teria sido usado para defesa, mas enfatizou que a vítima invadiu a casa em atitude agressiva, e que a intenção do recorrente era proteger a família e pedir para ele se retirar (id. 243735165).

Contextualizando a relação dos envolvidos, a informante declarou que, anteriormente, o ofendido já havia agredido o recorrente, entrando na casa sem permissão e causando tumulto, sempre com o intuito de localizar Jaqueline, a qual já havia se mudado para a casa dos pais meses antes, após decidir deixar a vítima em razão das agressões praticadas por ela no curso do relacionamento.

Segundo a informante, o ofendido não aceitava a separação e, além de passar em frente à casa frequentemente, provocando com barulhos de carro, ameaçava não só Jaqueline, mas também ela e o recorrente. Registrou que cerca de um mês antes do incidente, o recorrente havia registrado uma ocorrência policial após ser agredido pelo ofendido (id. 243735165).

Em juízo, a filha do pronunciado e ex-companheira da vítima,
Jaqueline Rodrigues Farias,
narrou que, durante o relacionamento com o ofendido, ela foi constantemente agredida por ele, incluindo uma ocasião em que ele a cortou com uma faca, na região da perna e que, apesar das agressões e ameaças, não registrou boletim de ocorrência por receio das represálias, bem como pela crença de que as denúncias seriam infrutíferas. Em algumas ocasiões, discorreu que chegou a pedir ajuda a vizinhos, mas muitos não intervinham, temendo a reação do ofendido (id. 243735165).

Disse que havia retornado à casa dos pais, mas o pronunciado, inconformado com a separação, continuava a ameaça-la e também à sua família. Assentou que, no dia do incidente, ela ouviu o recorrente batendo e forçando o portão para entrar, o que a levou a tentar contato com a polícia, mas não conseguiu ajuda imediata. Em meio à tensão, entrou no banheiro para tomar banho rapidamente, ainda tentando ligar para a polícia. Quando saiu, ouviu os barulhos da briga e encontrou a vítima ferida já sem vida caída ao chão (id. 243735165).

Na fase processual,
Ana Cláudia de Souza
, vizinha do recorrente, informou já ter presenciado várias vezes a vítima em frente à casa do pronunciado, onde frequentemente fazia ameaças de morte contra ele e sua filha Jaqueline, dizendo que mataria um dos dois. A testemunha mencionou também que a vítima já havia agredido Jaqueline com uma faca e tentado agredir o recorrente (id. 243735165).

Além disso, rememorou de uma ocasião específica, antes do crime, em que o ofendido foi até a residência do acusado e tentou forçar Jaqueline a ir embora com ele, mas ela se recusou devido às constantes agressões. Aduziu, ainda que nesse dia, a vítima sacou uma arma e atirou na direção do pronunciado, mas errou o alvo. A declarante afirmou que a polícia foi chamada várias vezes durante esses incidentes, mas não comparecia ao local (id. 243735165).

Por fim, disse que, no dia em questão, havia saído de casa pouco antes do ocorrido e, ao chegar à esquina, já testemunhou o desfecho da situação, com o ofendido caído ao chão já morto (id. 243735165).

O Investigador da Polícia Civil
Manoel Benedito Ferraz Júnior
informou que, de acordo com as informações apuradas, a vítima era conhecida por seu comportamento violento, principalmente em relação à ex-companheira, Jaqueline. Destacou que, segundo os relatos dos familiares de Jaqueline, o ofendido a agredia com frequência e havia sido advertido pelo recorrente, o qual afirmou que resolveria a situação se ele não cessasse as agressões. Salientou que a vítima já foi detida em outras ocasiões, incluindo casos em que estava embriagado e alterado (id. 243735180).

O recorrente, em seu interrogatório judicial, alegou que agiu em legítima defesa. Esclareceu que, no dia dos fatos, estava deitado quando o ofendido apareceu e começou a arrombar o portão de sua casa. Relatou que já havia sido agredido anteriormente pela vítima dentro de sua própria casa, na frente de sua esposa e de suas filhas. Afirmou que a vítima era fisicamente mais forte, além de ser muito agressivo, destacando que evitava sair de casa sem necessidade, pois sempre teve medo do ofendido (id. 243735180).

Discorreu que, na noite em questão, ao ver o portão sendo forçado, saiu para verificar a situação. De acordo com ele, assim que abriu o portão, o ofendido avançou e começou a enforcá-lo, demonstrando ímpeto de matá-lo. Informou que, durante a luta, pegou um facão que estava próximo e, desorientado, brandiu o facão diversas vezes contra a vítima. Ressaltou que após o ofendido cair ao chão, não continuou o ataque. Afirmou que as constantes agressões da vítima em desfavor de sua filha, incluindo uma ocasião em que ele a esfaqueou na perna, gerava medo em toda a família (id. 243735180).

Pois bem.

Diante desse cenário probatório, não prosperam os pleitos recursais de impronúncia, absolvição e desclassificação.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, tanto a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude, quanto a desclassificação da conduta, diante da inexistência do dolo específico, são providências que demandam uma comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessitam de prova cristalina e irrefutável de seus respectivos pressupostos.

Assim, de início se constata a improcedência da pretensão de impronúncia, haja vista que a autoria é assumida pelo próprio recorrente em seu interrogatório, confissão qualificada esta que encontra esteio nos relatos de todas as testemunhas ouvidas na fase processual.

Ainda, apesar da argumentação defensiva e da prova oral produzida em juízo, a qual é uníssona quanto à postura agressiva que a vítima mantinha com Jaqueline, filha do acusado, a única pessoa que teria presenciado a alegada injusta agressão sofrida pelo recorrente foi a informante Helena.

No que tange às suas assertivas, inobstante ela afirme a ocorrência do combate que precedeu aos golpes de facão, ela não afirma a existência do enforcamento, como narrado pelo recorrente.

Ademais, não é possível extrair de seu depoimento uma conclusão inequívoca de que o recorrente tenha se utilizado de meios moderados para afastar a injusta agressão, mormente ao se considerar que a referida informante disse não ter certeza se o facão foi realmente usado para defesa em meio ao entrevero, asseverando, inclusive, que tudo aconteceu muito rápido, o que indica uma falta de convicção não só a respeito da intenção que o acusado verdadeiramente possuía no momento do ataque, mas também da dinâmica delitiva como um todo.

Nenhuma outra testemunha presenciou, de fato, o episódio delituoso.

Ao compulsar a prova oral produzida em audiência, verifica-se que a vizinha Ana Cláudia havia saído de casa e se deparou apenas com o desfecho da situação, com o ofendido já ao chão sem vida. Da mesma forma, a filha do acusado, Jaqueline, ressaltou que, embora tenha ouvido os barulhos decorrentes do embate físico, apenas encontrou seu ex-companheiro morto após os golpes de facão.

Adicionalmente, menciona-se que o Laudo Pericial n. 2.06.2015.009694-01, em interpretação aos vestígios, assinala a presença de cerca de 15 (quinze) lesões perfuro-incisas e que as características de alguns ferimentos, em especial
“na região abdominal e dorsal, levam o perito a não descartar da possibilidade delas terem sido produzidas com a vítima já dominada e tombada sobre o solo”
(id. 243733170 - Pág. 43).

A rigor, não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa e de desclassificação delitiva, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, ou quanto à ausência do elemento subjetivo caracterizador do crime previsto no artigo 121 do Código Penal, a impedir o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória.

Desta feita, tendo em vista que é desnecessário, para a pronúncia, prova irrefutável do desígnio homicida, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a conduta do acusado se amolda à excludente de ilicitude de legítima defesa, ou ainda se era ausente o
animus necandi
em sua ação.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, analisar as provas mediante sua íntima convicção e decidir se é possível absolver o réu ou desclassificar a conduta para outro crime que não seja doloso contra a vida. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5o, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento [...]”
(TJMT, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Logo, deve ser mantida a pronúncia, visto que, além da comprovação da materialidade delitiva, as provas dos autos indicam, de maneira suficiente, a autoria e a intenção homicida do recorrente, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, a amparar a versão acusatória de crime doloso contra a vida.

No que tange ao pedido de decote da qualificadora do meio cruel, razão não assiste ao recorrente.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Então, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Em relação à qualificadora do meio cruel, é preciso compreender que esta atua como um acréscimo de gravidade ao crime de homicídio. Nesse sentido, refere-se à brutalidade da conduta praticada ou à intenção do agente em causar maior sofrimento à vítima, ao passo que não pode ser considerado como meio cruel o sofrimento inerente à morte, que ordinariamente ocorre, ou os atos que eram necessários para se alcançar o resultado pretendido.

Na hipótese em comento, a dinâmica delitiva retratada nos autos indica que o recorrente, em tese, agiu com acentuada brutalidade, o que autoriza a submissão da qualificadora à Corte Popular.

Consoante se verifica, o Laudo Pericial n. 2.06.2015.009694-01 revela que o ataque à vítima foi de grande magnitude, registrando a ocorrência de aproximadamente 15 (quinze) lesões perfuro-incisas em diversas regiões do corpo, a seguir discriminadas:

“[...] Flanco direito e esquerdo, em torno de
2cm
; mesogástrica e hipocôndrio esquerdo, em torno de
4cm
, supraclavicular em torno de
2cm
; dorsal direita em torno de
4cm
e lombar direita com dimensão na ordem de
8cm
[...]

[...] clavicular direita, supraclavicular direita e infraclavicular direita, em torno de
15cm
, apresentando perda de substância biológica; infrahiodiana na ordem de
9cm
, evidenciando também perda de substância, cogumelo de espuma e corte parcial da traqueia; mentoniana na ordem de
2cm
e escapular direita [...]

[...] mão direita em torno de
6cm
com perda de substância; na face anterior do antebraço direito e face posterior do braço esquerdo [...]”
(id. 243733170 - Pág. 40/41).

Nessa esteira, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça preceituam que a reiteração de golpes, a depender da dinâmica fática, é elemento indicativo da qualificadora do emprego de meio cruel, como se infere:

“[...] a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri [...]”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Dessa forma, a dinâmica dos fatos, em especial devido à quantidade de golpes em regiões diversas, demonstra que o recorrente buscou, em tese, inflingir um sofrimento ainda maior do que o usual, de maneira que compete à Corte Popular apreciar a circunstância qualificadora do meio cruel.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Miguel da Costa Farias
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024